Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos captados com base na Lei de Incentivo ao Esporte, destinados à execução do projeto "Fortalecimento do Hipismo - 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) contra o Acórdão 446/2025-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e rejeitou embargos, anteriormente, interpostos pela recorrente em face do Acórdão 1529/2023-TCU-Plenário . Este último, por sua vez, não conheceu do recurso de revisão apresentado pela FPH contra o Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da entidade e de seu então presidente, no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos captados com fundamento na Lei de Incentivo ao Esporte, destinados à execução do projeto "Fortalecimento do Hipismo 2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante; 9.3. alertar à embargante que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, caso se configure intuito, manifestamente, protelatório, novos embargos, eventualmente, opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos, não suspenderão o trânsito em julgado da decisão original e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo.